Tribunal: TJDFT
Processo: 0767180-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0767180-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED SEGURADORA S/A RECORRIDO: PAULA ADRIANA DE MELO LOPES DESPACHO Manifeste-se a recorrente acerca da alegação de ofensa à dialeticidade, formulada em contrarrazões. Prazo: dez dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito